Tribunal: TJMT
Processo: 1039853-24.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039853-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA MARQUES DE AGUILARES - CPF: 055.347.791-95 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRUNA MARQUES DE AGUILARES - CPF: 055.347.791-95 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCLUSÃO DE DADOS NO SCR – REPERCUSSÃO NEGATIVA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Caso em exame:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambos os litigantes contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços bancários, determinou a exclusão de dados do SCR, o restabelecimento do acordo e afastou a condenação por danos morais.

II – Questão em discussão:

A controvérsia recursal reside na aferição da responsabilidade civil da instituição financeira pela ineficiência na efetivação do acordo renegociado e pela consequente negativação de informações no SCR, bem como na existência de dano moral indenizável.

III – Razões de decidir:

Comprovada a falha na prestação do serviço pela ausência de disponibilização adequada dos meios para pagamento da segunda parcela do acordo, cuja entrada foi quitada pela autora. Embora o SCR não constitua cadastro de inadimplentes como SPC/Serasa, sua utilização repercute diretamente na concessão de crédito, tratando-se de sistema restritivo conforme reconhecido pelo STJ (REsp 1.365.284/SC). No entanto, os transtornos relatados não ultrapassam o mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável. Correta também a sentença ao afastar o pedido de repactuação que envolvia débito objeto de outra demanda judicial.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
,
mantendo inalterada a sentença de Id. 277660911.

Nos termos do art. 14 e art. 6º, VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, reconhece-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e admite-se a inversão do ônus da prova.

Majoro os honorários advocatícios recursais devidos pelo Banco Apelante para 17% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade quanto à apelada beneficiária da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A (Id. 277660920) e por BRUNA MARQUES DE AGUILARES (Id. 277660928), contra a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 277660911), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais”
para “a.

Determinar

a requerida para que exclua do sistema SCR o nome da Autora com relação ao débito atrasado no valor de R$19.017,00 (dezenove mil e dezessete reais);
b.

Determinar

a requerida que restabeleça o acordo, nos moldes da legalidade, condicionando o aceite da requerente, discriminando a forma e a data para pagamento”,
também condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. (cf. Id. nº 277660911).

A apelante BRUNA MARQUES DE AGUILARES afirma que a sentença merece reforma parcial, no ponto em que afastou a condenação por danos morais, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço por parte do banco, o que gerou diversos transtornos, inclusive impedimento de financiamento habitacional.

Aduz que a conduta do banco causou sofrimento e frustrações além de meros dissabores, configurando verdadeiro dano extrapatrimonial.

Pede então o provimento do recurso, para que seja reconhecido o dano moral e arbitrado valor reparatório em R$ 20.000,00.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 277660936), requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

De outro lado, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta que não houve qualquer falha na prestação do serviço, mas sim exerceu regularmente seu direito de incluir informações no SCR, sistema de uso interno regulado pelo BACEN e que não constitui órgão de restrição de crédito.

Defende que a sentença merece reforma por ausência de interesse de agir da autora e legalidade de sua conduta, além da impossibilidade de repactuação de acordo.

Pede então o provimento de seu recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora.

A apelada Bruna Marques de Aguilares ofertou contrarrazões (Id. 277660930), pugnando pelo desprovimento do apelo do Banco do Brasil.

O Apelante Banco do Brasil ofertou contrarrazões (Id. 277660934), pugnando pelo desprovimento do apelo de Bruna Marques de Aguilares.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a existência de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de envio de boletos ou efetivação de débito automático referente a acordo firmado entre as partes, bem como a legitimidade da inclusão do nome da autora no SCR.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de ato ilícito por parte da instituição bancária, além da ocorrência de danos morais.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na definição da responsabilidade civil do banco em razão da ineficiência do canal de atendimento e da não conclusão do pagamento da segunda parcela do acordo, cuja entrada foi quitada.

No caso, os documentos dos autos confirmam que a autora efetuou o pagamento da primeira parcela, deixou saldo suficiente em conta para quitação da segunda, e buscou diversas formas de contato com o banco para solucionar o impasse, sem sucesso.

Portanto, é cabível reconhecer a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC:

“Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
. Também é aplicável ao caso o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Quanto à alegação de que o SCR não é órgão de restrição de crédito, embora correta, é incontroverso que a negativação da autora/Bruna Marques de Aguilares decorreu da interpretação do mercado à sua situação financeira, cuja informação foi inserida pelo banco.

Embora o apelante/Banco do Brasil tenha afirmado que a inclusão/manutenção no sistema SCR não se trata de cadastro negativo, porém, obsta a obtenção de crédito pelo consumidor causando-lhe prejuízos.

Conforme

precedente do STJ, o

Sistema de Informações de Crédito – SRC (Banco Central), integrante do SISBACEN, é mais do que simples cadastro informativo, haja vista que, sendo lançado naquele o nome do consumidor, a inscrição importa em verdadeira restrição de crédito, por alterar o risco informado da operação, como bem registra a decisão recorrida.

À vista disso,
não resta dúvida quanto a presença dos requisitos autorizadores em favor da r
ecorrida de
forma que é caso de manter referida decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual
,
valendo ressaltar que no caso, como já mencionado, houve inversão do ônus da prova, cabendo a Instituição Financeira comprovar regularidade da referida inclusão.

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrário sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014.) – Grifei

Em relação à queixa recursal da autora quanto ao dano moral, entendo que não restou comprovado qualquer abalo significativo apto a ensejar reparação indenizatória, pois os transtornos enfrentados não superaram os limites do mero aborrecimento.

Por fim, quanto ao pedido de repactuação com exclusão do débito objeto de outra ação judicial (autos nº 1029364-82.2021.8.11.0001), entendo acertada a sentença ao determinar que eventual execução da decisão que reconheceu a inexigibilidade do débito deve ser buscada nos autos respectivos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença de Id. 277660911,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco Apelante para 17% sobre o proveito econômico obtido, mantida a suspensão da exigibilidade quanto a apelada/ Bruna Marques de Aguilares por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025